Tribunal: TJSP
Processo: 1029545-97.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Renegociação de Cédula de Crédito Bancário – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado - Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no Recurso Extraordinário no592.377 – Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ. – Sentença de improcedência mantida - Recurso não

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Renegociação de Cédula de Crédito Bancário – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado - Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no Recurso Extraordinário no592.377 – Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ. – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029545-
97.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAINAN ARAUJO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47663 R
APEL.No: 1029545-97.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : TAINAN ARAÚJO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*REVISIONAL
Contrato Bancário
Renegociação de
Cédula de Crédito Bancário
Ausência de prova de
cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado
- Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no
Recurso Extraordinário no592.377 Legalidade da cobrança
de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473
do E. STJ. Sentença de improcedência mantida - Recurso
não provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário
julgada
improcedentes
pela
r.sentença
de
fls.140/144, impondo a autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
do banco requerido, arbitrados em R$500,00, observada a
gratuidade processual.
Não se conformando com os termos da
r.sentença, a autora apresentou apelação de fls.146/155,
arguindo
que
existem
elementos
suficientes
para
procedência da ação. Alega que as tarifas de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável tem como função
precípua obter proveitos econômicos e que os valores
exigidos são excessivos. Disserta sobre a tarifa de
avaliação de bens e seguro proteção financeira e
argumenta que a taxa de juros fere o princípio do
equilíbrio contratual e a multa contratual não pode ser
superior a 2%. Aponta que o IOF é caso de bis in idem
tributário e requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação revisional
arguindo que firmou Aditivo de Renegociação de CDC
(fls.30/32), em 02.02.2016, em quantia de R$16.059,50,
com entrada de R$765,19, a ser paga em 36 parcelas de
R$569,61, com taxa de juros prefixados de 2,3% a.m, CET
2,29% a.m.
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
No tocante às tarifas mencionadas, no
caso, tarifa de cadastro, avaliação de bens, parcela
premiável e seguro proteção financeira, não há registro
de sua cobrança no contrato aditivo a justificar a
insurgência.
Ressalvo ainda que a cobrança dessas
tarifas não foram questionadas, de forma específica, na
petição inicial.
De todo modo, as resoluções do Bacen não
proíbem a utilização de taxas de cadastro, IOF, e outros
adicionais. No entanto, determinam que deve ser deixado
bem claro ao consumidor tudo o que ele está pagando, por
meio do Custo Efetivo Total (CET), que deve ser entregue
ao cliente antes da contratação da operação de crédito,
observação que constou do referido contrato.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado O registro do contrato, conforme se constata
do documento de fls. 33, autorizando sua cobrança.
Quanto ao seguro proteção financeira,
sobre eventual venda casada e imposição de contratação de
seguro atrelada ao financiamento, não restou demonstrada
qualquer ilegalidade, abusividade ou irregularidade no
ato capaz de anular a cláusula e consequentemente impor
sua devolução.
Vale dizer que essa espécie de seguro
também beneficia o contratante, e constitui garantia da
avença, existindo a opção de não contratação, conforme a
praxe no mercado, de modo que não se vislumbra qualquer
abusividade ou a denominada “venda casada”, vedada pelo
artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No caso em questão, conforme se verifica
às fls.32 o seguro é vantajoso para ambas as partes, na
medida em que beneficia a própria autora, uma vez que dá
cobertura em caso de sinistro, por invalidez e morte.
A respeito do tema, vale citar precedente
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL "LEASING". CLÁUSULA DE SEGURO.
ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não se pode interpretar o
Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer
encargo contratual atribuído ao consumidor como abusivo,
sem observar que as relações contratuais se estabelecem,
igualmente, através de regras de direito civil. 2. O CDC
não exclui a principiologia dos contratos de direito
civil. Entre as normas consumeristas e as regras gerais
dos contratos, insertas no Código Civil e legislação
extravagante, deve haver complementação e não exclusão. É
o que a doutrina chama de Diálogo das Fontes. 3. Ante a
natureza
do
contrato
de
arrendamento
mercantil ou
leasing, em que pese a empresa arrendante figurar como
proprietária do bem, o arrendatário possui o dever de
conservar o bem arrendado, para que ao final da avença,
exercendo o seu direito, prorrogue o contrato, compre ou
devolva o bem. 4. A cláusula que obriga o arrendatário a
contratar seguro em nome da arrendante não é abusiva,
pois aquele possui dever de conservação do bem,
usufruindo da coisa como se dono fosse, suportando, em
razão disso, riscos e encargos inerentes a sua obrigação.
O seguro, nessas circunstâncias, é garantia para o
cumprimento
da
avença,
protegendo
o
patrimônio do
arrendante, bem como o indivíduo de infortúnios. 5.
Rejeita-se, contudo, a venda casada, podendo o seguro ser
realizado em qualquer seguradora de livre escolha do
interessado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1060515 / DF,
Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP)
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
“Quanto ao seguro de proteção de crédito,
salvo melhor juízo, trata-se de faculdade e também
prestigia o cliente, o protege, nos casos de morte,
invalidez, desemprego involuntário, não se verificando,
portanto,
qualquer
abuso
ou
venda
casada.”
(Ap
0013171-10.2012.8.26.0077, Relator Des. Carlos Abrão, 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2013)
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COBRANÇA
POSSIBILIDADE Cobrança de seguro de proteção financeira,
prevista
no
contrato
firmado,
que
trouxe
efetivo
benefício a ambas as partes, em conformidade com a
legislação
vigente
Apelo
improvido.”
(Ap
1042133-80.2013.8.26.0100, Relator Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado; j. 05/11/2015).
Sendo assim a cobrança do seguro é reconhecida como regular tal como determinado na sentença.
Observo que nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino restou esclarecida a matéria especialmente no
tocante às hipóteses de reconhecimento de abusividade das
tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação de
bens, serviços de terceiros e contratação de seguro.
A matéria restou assim ementada:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Ademais, esta Câmara, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Reclamação No 14.696/RJ
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descarateriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1029545-97.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47663
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Tendo em vista a manutenção da sentença e
o insucesso do recurso, devem ser majorados os honorários
advocatícios a serem suportados pela autora, nos termos
do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, para
R$800,00, face o trabalho adicional imposto ao procurador
do banco requerido, observada a gratuidade processual
concedida. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator